Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-41.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-41.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (RECORRIDO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), PIRELLI PNEUS LTDA. - CNPJ: 59.179.838/0001-37 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000152-41.2020.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

FCA CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL

PIRELLI PNEUS LTDA

Recorrido(s):

ALESSANDRA FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESGASTE NATURAL DOS PNEUS POR USO – LAUDO DE DESGASTE PIRELLI AFIRMANDO NECESSIDADE DE TROCA –GARANTIA DE 5 ANOS INAPLICÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTITUIU O DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo laudo da Reclamada PIRELLI que informa o desgaste natural por uso dos pneus em revisão de 24 mil KM rodados, é devida a recusa de cobertura pela garantia.

A Reclamante não juntou laudo particular para contrapor o laudo da PIRELLI, não bastando a simples alegação de que os pneus apresentaram defeito de fábrica.

A reforma da sentença é medida que se impõe, sendo imperioso ainda julgar improcedente a ação em razão da não constituição do direito do Autor.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamado em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para
SOLIDARIAMENTE
:

a) CONDENAR as Reclamadas
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e PIRELLI PNEUS LTDA
, ao pagamento da quantia de
R$ 1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais,
a autora ALESSANDRA FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ).

b) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
a parte reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde a publicação desta decisão (Súmula 362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, o Recorrente PIRELLI, arguiu preliminar de necessidade de perícia técnica, e no mérito, discorreu sobre a existência de laudo onde foi constatado desgaste pelo uso, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o Recorrente FCA FIAT CHRYSLER, discorreu sobre a existência de laudo onde foi constatado desgaste pelo uso, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida nas contrarrazões refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que merece ser afastada a preliminar de necessidade de perícia, por já ter ocorrido a troca dos pneus pela Reclamante, a qual apenas requer a restituição do valor amparada na garantia de 5 anos. Portanto, sequer há meios de realização da perícia nos pneus objeto da ação.

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que os Recursos interpostos merecem provimento.

Verifico que deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, em razão da parte Recorrida não trazer laudo particular contraposto.

Caso o Recorrido não concordasse com o laudo que apontou os defeitos por mau uso, poderia ter levado os pneus, ou até mesmo o veículo antes da troca, em outra assistência técnica e requerido laudo contrário ao primeiro, que inclusive foi devidamente fundamentado, que comprovam o desgaste por uso do bem, que se tratam de pneus com uso de 24.000 KM rodados, não sendo abrangidos pela garantia.

A prova que caberia à empresa produzir seria esta, e à consumidora trazer um outro laudo desconstituindo o primeiro, porém, nada trouxe não demonstrando o seu direito, em contraposição ao anotado pela empresa.

Por fim, a Recorrente informou ainda que foi verificado nos pneus desgaste típico de chão irregular, deixando marcas similares à cascalho, sendo que a própria Reclamante mencionou na inicial que foi questionada sobre isso quando lhe informou da necessidade de troca dos pneus.

Ademais, observo ainda que a Reclamante é moradora da Comarca de Barra do Garças/MT, indo fazer revisão de seu veículo na cidade vizinha, que já fica no Estado de Goiás, sendo fato público que infelizmente, as condições de pavimentação do Estado de Mato Grosso é precário, não sendo razoável que as garantias arquem com o referido desgaste.

Assim não restou comprovado o direito do autor, nos moldes do artigo 373, I do NCPC, sendo o caso de improcedência do pleito exordial.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020